Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFLAGRAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE DURANTE CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE PESQUISA NO CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB ANTE A EXISTÊNCIA DE LIVRE ACESSO À BASE DE DADOS AOS INTERESSADOS. DESCABIDA A CONCESSÃO JUDICIAL DE CONSULTA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS – CCF E O ENVIO DE OFÍCIO ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO QUANDO NÃO DEMONSTRADA A EFETIVIDADE DAS MEDIDAS NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA À PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a consulta ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF; à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; às operadoras de cartão de crédito; e, ainda, a penhora das vendas realizadas nas maquininhas de cartão de crédito.

2. Os documentos acostados aos autos demonstram que, após a sentença que julgou procedente a ação monitória, ocorreu a homologação de acordo e cessão de dívida.

3. Inviável a concessão de realização de consulta no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, mantido pelo Banco Central do Brasil, para registrar as informações sobre cheques devolvidos por falta de fundos. Verifica-se que a alegação de necessidade de apuração de existência de contas conjuntas não se mostra suficiente para a concessão de consulta ao Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, pois, as contas bancárias dos agravados foram consultadas por intermédio do SISBAJUD.

4. Descabida a concessão de pedido de consulta judicial à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, a qual, segundo o Provimento n. 39, de 25 de julho de 2014, alterado pelo Provimento n. 142/2023, da Corregedoria Nacional de Justiça, é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis.

5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB mostra-se inadequada para medidas constritivas em favor dos credores, sendo possível a realização de consulta ao banco de dados pelo interessando, sem necessidade de intervenção judicial, por intermédio dos cartórios de registros de bens imóveis, mediante o pagamento das custas correspondentes.

6. Descabido, ainda, o envio de ofício às administradoras de cartão de crédito, haja vista a ausência de indícios de efetividade da medida.

7. Inocorrência de situação apta à concessão da medida excepcional de penhora dos valores recebidos por intermédio de máquinas de cartão de crédito. Além de não demonstrado indícios de recebimento de renda por intermédio de cartão de crédito, a concessão de tal medida seria equivalente à penhora de faturamento.

8. Desse modo, embora sejam relevantes as medidas de concretização do dever de cooperação (art. 6o do CPC), tendo em vista a natureza da dívida e a observância dos documentos relacionados à renda e ao faturamento acostados aos autos, prevalece, no caso, o dever de não inviabilização do regular desempenho da atividade empresarial.

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.